Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015111-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMELA APARECIDA CARVALHO - CPF: 017.736.691-50 (RECORRENTE), ANA ROSA DE SOUZA MARTINS - CPF: 016.632.461-22 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (RECORRIDO), JULIANA MUNHOZ POLO - CPF: 403.146.438-00 (ADVOGADO), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015111-89.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Lojas Riachuelo S/A

Parte Recorrida(s):
Pamela Aparecida Carvalho e
Acordo Certo LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO –
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III,DO CDC
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré, ante sentença de procedência, que declarou inexistente o débito discutido nesta demanda e condenou a ré em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida.

2.

A parte autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que é cliente da reclamada Lojas Riachuelo, e que por motivos pessoais, não conseguiu efetuar o pagamento das faturas de seu cartão que estavam em aberto.

3.

Além disso, alega que recebeu proposta de acordo da reclamada Acordo Certo Ltda. para a quitação do débito em aberto, e assim o fez. Ocorre que, mesmo realizando o pagamento do ajuste, foi surpreendida com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

4.

De sua vez, a empresa recorrente sustenta que o acordo entabulado abarcou somente os débitos vencidos e não aqueles a vencer, razão pela qual o débito negativado se deu em decorrência de ausência de pagamento de dívida legítima, e, por isso, pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

5.

Sabe-se que incumbe ao consumidor provar o fato constitutivo de seu direito e ao fornecedor de produtos e serviços evidenciar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

6.

Assim, no caso em comento, observo que o acordo celebrado pela parte autora e a ré Acordo Certo não detalhava quais parcelas faziam parte do ajuste, sem qualquer especificação pormenorizada do que estava sendo pago pela consumidora, levando-a acreditar que o acordo daria quitação plena e total da dívida junto à reclamada Lojas Riachuelo, em flagrante afronta ao disposto no art. 6o, III, e também o art. 31, ambos do CDC.

7.

Por outro lado, vê-se que a empresa reclamada, ora a recorrente, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar que o valor cobrado dizia respeito ao saldo remanescente não adimplido pela recorrida.

8.

Nesse sentido, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, correta a sentença que declarou inexigível o débito discutido na presente demanda e condenou as partes demandadas solidariamente ao dever de indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, já que sua conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022